Tribunal: TJMT
Processo: 1030347-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030347-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KEILA TIEKO DARIAM - CPF: 295.783.178-32 (AGRAVADO), T. V. D. M. - CPF: 025.524.691-91 (AGRAVADO), KEILA TIEKO DARIAM - CPF: 295.783.178-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO URGENTE. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, determinou o custeio integral da internação e procedimentos médicos de menor representado por sua genitora, alegando a ausência de urgência para justificar a mitigação do prazo de carência contratual de 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) determinar se o caráter emergencial do tratamento justifica a mitigação do prazo de carência contratual previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito invocado decorre da previsão do art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998, que obriga a cobertura de atendimentos emergenciais, definidos como os que envolvem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis.

O relatório médico demonstra que o menor apresenta quadro de risco de desidratação e necessidade de cuidados imediatos, evidenciando a urgência que justifica a mitigação do prazo de carência contratual.

A jurisprudência consolidada do STJ, incluindo a Súmula 597, reconhece a abusividade de cláusula que impede a cobertura de atendimentos emergenciais após 24 horas da contratação do plano.

O caráter excepcional do caso, aliado à necessidade de proteção à saúde e à vida do agravado, prevalece sobre o direito contratual da operadora de plano de saúde em impor o cumprimento do prazo de carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para atendimento de emergências ou urgências é mitigada em situações de risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, conforme art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998 e Súmula 597 do STJ.

A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 35-C, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
795.980/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 06/09/2016,
DJe
15/09/2016; Súmula 597/STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1045600-81.2024.8.11.0041, ajuizada por
THÉO VICENZO DARIAM MURAI,
representado por sua genitora KEILA TIEKO DARIAM, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravada custeie integralmente a internação do agravante, bem como os procedimentos que se fizerem necessários.

Para tanto, aduz a agravante que, enquanto não cumprido o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação hospitalar, conforme estipulado no instrumento contratual firmado entre as partes, não pode ser compelida a cobrir o tratamento pretendido pelo agravado.

Alega, ainda, que o tratamento indicado não se trata de caso de urgência ou emergência a ensejar o deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 2
57056150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que

deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida
, ora agravante,
custeie integralmente a internação e o tratamento médico do menor
, ora agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie
, a agravante alega que é lícita a negativa da cobertura do tratamento em decorrência do não cumprimento do período de carência, a qual, inclusive, possui previsão contratual.

Ocorre, porém, que no caso em apreço
o relatório médico juntado aos autos
no id de n. 171060775,
atesta que o menor apresenta quadro de risco de desidratação, requerendo internação e cuidados multidisciplinares
imediatos. Assim, evidencia-se o caráter urgente do tratamento, ensejando a mitigação do prazo de carência contratual, conforme previsto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998
, o qual prevê
que
:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Nesse sentido, a jurisprudência pátria
há
muito tem decidido a
respeito da
possibilidade
mitigação do período de carência
d
os contratos de plano de saúde,
quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 3.

Prazo de car
ê
ncia (180 dias) estipulado pelo plano de sa
ú
de para cobertura de doen
ç
as e les
õ
es preexistentes ao contrato. 3.1. A jurisprud
ê
ncia do STJ
é
no sentido de que "l
í
dima a cl
á
usula de car
ê
ncia estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua

aplica
çã
o quando se revela circunst
â
ncia

excepcional, constitu
í
da

por necessidade de tratamento de urg
ê
ncia decorrente de doen
ç
a

grave

que,

se

n
ã
o combatida a tempo, tornar
á
in
ó
cuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo
à
sa
ú
de

e
à
vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho J
ú
nior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016,
DJe
15/09/2016

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 597, a fim de consolidar o entendimento da Corte Superior:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o
prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017,
DJe
20/11/2017)

Desta feita
, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024